Tribunal: STF
Processo: RE 780389
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Decadência administrativa. Acumulação de cargo de professor estadual com o de técnico judiciário. Reexame de fatos e da legislação infraconstitucional: inviabilidade. Negativa de seguimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado do Acre reconheceu a decadência administrativa do direito de a Administração Pública rever a acumulação de cargos públicos exercidos por servidores após 16 anos.



     2. O recorrente alega a inconstitucionalidade da acumulação, pretendendo o afastamento do prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999. Requer o provimento do recurso para denegar a segurança pleiteada. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso extraordinário que busca rediscutir a ocorrência de decadência administrativa para a revisão de acumulação de cargos públicos, quando a controvérsia envolve o reexame de fatos e de legislação infraconstitucional.



      III. Razões de decidir 



    4. Para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, pelo qual se reconheceu a decadência administrativa no tocante à revisão da acumulação de aposentadorias, seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos e a legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



      IV. Dispositivo 



    5. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INACOLHIMENTO. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1.O feito não comporta acolhimento do instituto da prescrição, eis que esta se dá quando não há punição dentro do prazo legal.



    2.A decadência é instituto que decorre do princípio da segurança jurídica, segundo o qual as relações jurídicas necessitam estabilizar-se no tempo e no espaço, de forma a proporcionar às partes a sensação de tranquilidade e previsibilidade quanto às situações constituídas em sua vida privada.



    3.Cuidando-se de ato administrativo com repercussão favorável na esfera jurídica do administrado de boa fé, essa prerrogativa decai no prazo de cinco anos, conforme o art. 54 da Lei nº 9.784/99.



    4.Não tendo havido má-fé dos servidores, que por mais de oito anos e dezesseis anos acumularam os cargos, sem qualquer oposição da Administração Pública, deve ser preservada a segurança jurídica, a boa fé e a proteção da confiança, não podendo ser exigida dos impetrantes a opção por um deles, em razão da decadência administrativa.



    5.Segurança concedida.” (e-doc. 23, p. 25).



    2. Os embargos opostos foram rejeitados (e-doc. 24, p. 30).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III, 5º, inc. XXXVI, 25, caput, e 37, caput e inc. XVI, da Constituição da República. 



    3.1. Assevera que a pretensão dos recorridos —acumulação do cargo de professor com o cargo de auxiliar judiciário — não é lícita, eis que não se enquadra nas exceções previstas na CRFB.



    3.2. Nesse sentido, argui a impossibilidade de perquirir-se a respeito da decadência do direito da Administração de determinar aos recorridos que fizessem opção por um dos cargos ocupados, não se podendo cogitar de boa-fé ou segurança jurídica.



    3.3. Entende que, “apesar do art. 54 da Lei nº 9.784/99 ser norma jurídica apropriada para a definição de limites para o exercício do Poder de Autotutela da Administração, em sendo a nulidade do ato derivada de violação direta da Constituição o dispositivo não poderá ser aplicado”.



    3.4. Discorre sobre a impossibilidade da acumulação do cargo de professor com o de auxiliar judiciário, que não tem natureza técnica. Afirma, também, a incompatibilidade de horários, consideradas as jornadas de trabalho de cada cargo que, somadas, resultariam em 60 (sessenta) horas semanais.



    3.5. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja denegada a segurança (e-doc. 24, p. 48-55, e-doc.25, p. 1-14).



    4. Instado a manifestar-se novamente (e-doc. 26, p. 13), o Órgão julgador a quo negou o juízo de retratação, mediante fundamentos sintetizados na forma a seguir:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARAT. 1040, II, DO CPC. TEMA 445 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E TÉCNICO/AUXILIAR JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PRINCÍPIOS DA BOA FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. DECISÃO MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1.Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por servidores públicos estaduais, pleiteando a manutenção da acumulação de cargos de Professor e Técnico/Auxiliar Judiciário, sustentando a compatibilidade de horários e a decadência administrativa quanto à revisão do ato que reconhecera a acumulação.



    2.Acórdão do Tribunal Pleno Administrativo concedeu a segurança, reconhecendo a decadência administrativa (arts. 54 da Lei nº 9784/99 e 37, XVI, alínea “b”, da Constituição Federal).



    3.Retorno dos autos à origem, determinado pela Suprema Corte (STF), em razão da repercussão geral fixada no Tema 445 (RE 636553).



    Realização de juízo de retratação.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    4.Verificar se os Acórdãos proferidos (ns. 7.054 e 7.085) devem ser mantidos, considerando os limites da repercussão geral fixada no Tema 445 pelo STF, especialmente no que tange à decadência administrativa e ao direito à acumulação de cargos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5.O Tema 445 do STF se limita à análise da legalidade de atos concessórios de aposentadoria, reforma ou pensão, com fixação de prazo de cinco anos para análise pelos Tribunais de Contas, não abrangendo diretamente o caso de servidores ativos que pleiteiam acumulação de cargos.



    6.O reconhecimento da decadência administrativa pelo Tribunal Pleno Administrativo encontra amparo nos princípios da boa-fé e da segurança jurídica (art. 54 da Lei nº 9.784/99).



    7.Não se verifica a incompatibilidade entre o entendimento aplicado nos Acórdãos questionados e a tese firmada no Tema 445, sendo incabível sua aplicação direta ao caso em tela, dada a diferença substancial das matérias analisadas.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8.Manutenção do teor dos Acórdãos 7.054 e 7.085, proferidos pelo Tribunal Pleno Administrativo deste Tribunal, em sua integralidade.



    9.Tese de julgamento: “A acumulação de cargos públicos de Professor e Técnico/Auxiliar Judiciário está protegida pela decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sendo resguardada pelos princípios da boa fé e da segurança jurídica.’” (e-doc. 27, p. 65-66).



     É o relatório.



      Decido.



    5. A presente demanda foi ajuizada em 2013. Sustentaram os impetrantes que, após mais de 16 e 8 anos (respectivamente) de exercício concomitante dos cargos de Professor e Analista Judiciário, foram notificados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre para que optassem por um dos cargos, ao argumento de que seriam inacumuláveis. 



    5.1. Defendem a compatibilidade de horários, a natureza técnica do cargo de auxiliar judiciário, a boa-fé, a segurança jurídica, a anuência da Administração e a decadência do direito de alterar a situação.



    6. A segurança foi concedida, a partir dos seguintes fundamentos:



    “Extrai-se dos autos que Aldenir Pereira Lima foi contratado pelo Estado do Acre em 16 de março de 1992, no cargo de Professor PE-2, com jornada de 40 horas semanais, e após cinco anos, foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre em 23 de maio de 1997, ocasião em que foi apresentada toda a documentação exigida para que ocorresse sua posse no cargo de atendente judiciário.



    Assim ocorreu com a impetrante Elizângela da Costa Feitoza, que foi empossada no cargo de auxiliar judiciário no dia 14 de setembro de 2005, e após seis meses, em 29 de março de 2006, no cargo de Professora de Nível Superior.



    A Constituição Federal vedou expressamente a acumulação de cargos públicos, ressalvados aqueles em que sejam dois cargos de professor, de um cargo de professor e outro técnico ou científico, e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, e ainda, que exista compatibilidade de horários.



    Observo nos autos que o impetrante Aldenir Pereira Lima encontra-se em efetivo exercício neste Tribunal há aproximadamente 16 anos, assim como a impetrante Elizângela da Costa Feitoza, efetivada há quase 8 anos.



    Partindo desta constatação, assinalo que de acordo com a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal a Administração pública poderá anular seus atos quando da existência de vícios, respeitados os direitos adquiridos.



    Em sintonia com esse entendimento, a Lei Federal nº 9.784/1999, em seu art. 54, estabelece a decadência administrativa, destacando que decai em 5 anos o direito da administração da anular os atos administrativos, quando favoráveis aos destinatários.



    Ora, os impetrantes acumulam os cargos anunciados alhures, da data de entrada em vigor da Lei 9.784/1999 até da data da instauração do Procedimento Administrativo instaurado pelo TJAC, há 11 anos, e contando-se da data da posse nos cargos, até a data da decisão do Processo Administrativo (2012) neste Tribunal, o impetrante Aldenir conta com 15 anos e a impetrante Elizângela 7 anos, ambos de boa fé, sem que tenha neste ínterim a administração se insurgido quanto a acumulação sobredita.



    Assim, restou demonstrada a decadência administrativa, não podendo o Estado, após 11 anos da publicação da Lei Federal nº 9.784/1999 (até a instauração do PAD), querer anular ato administrativo, contra destinatários de boa fé, eis que contrário ao princípio da segurança jurídica.



    Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência de nossos tribunais:



    (...)



    Ainda em reforço à tese sustentada, de efetiva ocorrência do instituto da decadência, recentemente esta foi esposada pelo eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, ao proferir voto no ROMS nº 28497/DF, em julgamento não concluído.



    Dito isso, afasto a preliminar suscitada pelo Fiscal da Lei - prescrição - ao passo que reconheço, de ofício, a decadência administrativa, nos termos do art. 54 da Lei Federal nº 9.784/1999, e lanço voto pela concessão da segurança.” (e-doc. 23, p.25-32).



    7. Como se pode perceber, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos e na Lei federal nº 9.784, de 1999, asseverou não ser possível rever os atos de admissão dos impetrantes, que culminaram boa-fé, a segurança e a estabilidade das relações jurídicas.



    8. Ressalto que, a priori, não se tem como chegar à violação frontal dos dispositivos constitucionais indicados no apelo extremo. A Constituição da República permite a acumulação de um cargo de professor com um cargo técnico, desde que haja compatibilidade de horários (art. 37, inc. XVI, al. “b”). Sob esse aspecto, a alegada inconstitucionalidade da acumulação, suficiente a afastar a incidência da decadência, dependeria da análise da natureza dos cargos ocupados e da verificação a respeito da compatibilidade de horários. 



    9. Assim, para dissentir dos argumentos constantes dos acórdãos recorridos e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos dos autos e a Lei federal nº 9.784, de 1999, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF.



    10. Em idêntico sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor Público. Acumulação de cargos. Decadência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.180.457-AgR/AC, Rel. Min. Dias Tofoli, Plenário, j. 12/04/2019, p. 07/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. PENSÃO POR MORTE. MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza das atribuições do cargo de Técnico Judiciário, para fins de análise da legalidade da acumulação de cargos, e afastamento de eventual decadência, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.”



    (ARE 1.403.043-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2023, p. 18/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.06.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEI FEDERAL Nº 9.784/1999. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇOS DO IAPEP. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA FÉ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 839 da repercussão geral, o qual trata de matéria diversa da discutida nestes autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).“



    (ARE nº 796.082-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/09/2024, p. 09/10/2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. TERMO A QUO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL Nº 9.784/1999. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO ESPECIALISTA EM EXTENSÃO RURAL. DEFINIÇÃO DE CARGO TÉCNICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 9.784/99). Precedentes. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 839 da repercussão geral, o qual trata de matéria diversa da discutida nestes autos. 3 Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).“



    (ARE nº 1.008.095-AgR/AC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2023, p. 09/05/2023).



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS HÁ MAIS DE 25 ANOS. SUBOFICIAL DA MARINHA E PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como já consignado na decisão agravada, o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à orientação desta Suprema Corte que, em situações excepcionalíssimas, admite, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos públicos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração durante longo período de tempo. Precedentes. 2. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE 1.487.449-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 07/08/2024, p. 15/08/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.038.463-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2017, p. 04/08/2017).



    “REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 



    (ARE nº 928.029-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/02/2016, p. 1º/03/2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVER SEUS ATOS. DECADÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, LIV, E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.5.2009. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.”



     (ARE nº 744.238-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/09/2013, p. 25/09/2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Decadência. Lei 9.784/99. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório Impossibilidade. Súmula 279. 5. Possibilidade de a Administração anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornam ilegais. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 950.814-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/04/2016, p. 18/05/2016).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator